Tribunal: TJBA
Processo: 8148372-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148372-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

APELADO: GIOVANI DE JESUS CRUZ

Advogado(s)
:
LAISE SILVA SOUSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA. SCR. ANOTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONTRADIÇÃO.

1
. Tendo se decidido de acordo com o entendimento de tribunal superior, é desnecessário enfrentar os argumentos que são incompatíveis com aquele.

2
. A contradição que autoriza a oposição de embargos é aquela intrínseca à decisão, na qual o órgão julgador contradiz a ele próprio. A contradição entre o resultado do julgamento e a tese defendida pela parte não é embargável, desafiando, tão somente, recurso vertical.

Embargos de declaração
rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração 8148372-28.2023.8.05.0001, em que são é embargante MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e em que é embargado GIOVANI DE JESUS CRUZ,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR

os embargos, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na

certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça